Tribunal: TJES
Processo: 5014272-05.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014272-05.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZAIAS CUNHA DE FREITAS
RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntes, que contratou um plano odontológico da recorrida que incluía cobertura para tratamento de canal, pino e coroa. Sustenta que, ao buscar atendimento devido a fortes dores, diversos profissionais da rede credenciada se recusaram a realizar os procedimentos, sob a alegação de ausência de cobertura. Relata que, diante da urgência e da recusa da rede, foi obrigado a custear o tratamento de forma particular, no valor de R$ 3.554,25. Afirma que os danos materiais são objeto de outra ação, buscando no presente feito, exclusivamente, a reparação pelos danos morais sofridos.

Em sede de sentença (ID 16508582)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Irresignada, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 16508583) almejando que seja reformada a sentença pela procedência da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se à verificação de falha na prestação de serviço da operadora recorrida, consistente na suposta negativa de cobertura para procedimentos de pino e coroa, após a realização de tratamento de canal.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o autor buscou clínicas de Endodontia (canal) para realizar serviços de Prótese (pino/coroa), e que a negativa dos profissionais seria meramente técnica, por ausência de especialização, e não uma negativa da operadora.

Ainda que existam especialidades distintas no Conselho Federal de Odontologia, o consumidor, ao contratar um plano de saúde, espera a resolução do seu problema de saúde, especialmente em casos de
dor aguda
. O Raio-X anexado aos autos comprova a gravidade da lesão e a necessidade de tratamento imediato para reconstrução do elemento dentário.

Conforme documentos anexados à inicial, o recorrente comprovou ter buscado diversos profissionais da rede credenciada, todos sem sucesso para a finalização do tratamento. Cabe à operadora garantir que sua rede seja eficiente e que o consumidor seja orientado sobre qual profissional está apto a concluir o tratamento iniciado, o que não ocorreu.

Nos termos da Súmula 608 do STJ, a operadora responde solidariamente pelos atos de sua rede credenciada. Se o credenciado se limita a dizer que "não cobre" ou "não faz", sem encaminhar o paciente para o especialista correto dentro da rede no momento da urgência, a falha é imputada à operadora.

Insta salientar que a alegação de que os procedimentos são eletivos não se sustenta diante de um quadro de dor e necessidade de pino/coroa para evitar a perda do dente após o canal. Ademais, a Lei 9.656/98 impõe a cobertura obrigatória em casos de urgência.

Nesse sentido, a recusa indevida de cobertura em situação de urgência e dor transborda o mero aborrecimento cotidiano. O recorrente viu-se desamparado pela rede que paga mensalmente, sendo compelido a buscar recursos particulares para cessar o sofrimento.

Colaciono, ainda, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA . ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. PRECEDENTES . DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ . 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso . 3. N
os termos do entendimento desta Corte, a operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1982605 SP 2022/0012254-4, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – DIALETICIDADE – REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE ATENDIMENTO DE HOSPITAL CREDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o suposto equívoco do decisum singular que ora se pretende reformar, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada . 2. Em conformidade com a súmula nº 608 do C. STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3 . “A operadora do plano de saúde possui responsabilidade solidária quando o defeito nos serviços prestados advém de rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.451 .234/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 4.
“A operadora do plano de saúde, na condição de prestadora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os presta por meio de hospital próprio e médicos contratados, seja quando por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor; art . 1.521, III, do Código Civil de 1916, e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde, nos limites de sua culpa” (REsp 866 .371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).
5. No caso em tela, é evidente que (i) a recusa indevida de atendimento do Hospital Praia da Costa; (ii) as diversas transferências que a paciente teve que suportar; e (iii) o atendimento final em hospital público, mesmo sendo referência na área, onde permaneceu internada no corredor, resultaram em um significativo abalo emocional para os apelados, que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade, preocupados com a saúde de sua companheira/mãe e frustrados pela quebra da legítima expectativa de receber um atendimento superior pelo plano de saúde privado . 6. Quanto ao quantum indenizatório, considerando que o presente caso diz respeito ao direito à saúde, componente indispensável de valores da maior estatura constitucional, como a vida e a dignidade da pessoa humana, mostra-se razoável e proporcional o montante fixado pelo Juízo a quo em R$15.000,00 (quinze mil) para cada apelado. 7 . Percentual de honorários sucumbenciais fixados pelo juiz a quo mantidos. Inteligência do Tema 1.059 do STJ. 8 . Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00032306220128080024, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível)

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para a recorrida evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde a citação (pelo índice SELIC deduzido do IPCA, consoante a novel redação do art. 406, § único do CCB) e por se referir a responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC e momento no qual passará a incidir somente este índice (comporta correção e juros).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)